Tribunal: TJES
Processo: 5004770-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004770-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IMAY VENANCIO DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 500,00 por parcela descumprida.

2. O agravante impugna a suspensão dos descontos, o valor da multa cominatória e o prazo "imediato" fixado para o cumprimento da obrigação.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a adequação do valor das astreintes e a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

III. Razões de Decidir
4. A probabilidade do direito está demonstrada por extratos bancários que comprovam os descontos em benefício previdenciário, sem que a instituição financeira tenha apresentado o contrato assinado para demonstrar a regularidade da avença. 5. O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência digna. 6. A multa cominatória e o teto fixados são condizentes com a capacidade econômica do devedor e com a finalidade coercitiva do instituto, não havendo desproporcionalidade. 7. A determinação de cumprimento "imediato" é inexequível por desconsiderar trâmites burocráticos e sistêmicos, sendo necessária a estipulação de prazo razoável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "A ordem judicial para suspensão de descontos em benefício previdenciário deve vir acompanhada de prazo razoável para o cumprimento, sob pena de tornar a obrigação e a respectiva multa cominatória inexequíveis em seu termo inicial".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada nº
5000566-37.2026.8.08.0038
, ajuizada por
IMAY VENANCIO DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira requerida suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Determinou, ainda, via transversa, que a ré se abstenha de encaminhar o nome do postulante para os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id.
18769062
), o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese: a) a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada; b) o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa, caracterizando enriquecimento sem causa; c) a fixação de prazo exíguo (imediato) para o cumprimento da obrigação, o que impossibilita a adequação sistêmica da instituição.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela ou, subsidiariamente, reduzir as astreintes e fixar prazo para cumprimento.

Proferi decisão no id.
18891818
deferindo parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para afastar o comando de cumprimento imediato, concedendo ao BANCO BRADESCO S.A. o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da ciência desta decisão, para que efetive a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões no id.
19208685
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004770-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IMAY VENANCIO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada nº 5000566-37.2026.8.08.0038
, ajuizada por
IMAY VENANCIO DE SOUZA
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a instituição financeira requerida suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na exordial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente, limitada a 40 (quarenta) salários-mínimos.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, bem como à análise da adequação da multa cominatória e do prazo para o cumprimento da obrigação.

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona o deferimento da tutela provisória à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito encontra-se delineada pelos extratos bancários apresentados no juízo de origem, que demonstram a efetivação de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Cumpre destacar que o agravado é pessoa idosa e a celeuma envolve supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O banco agravante, nesta via estreita, não instruiu o recurso com qualquer documento hábil (como o contrato devidamente assinado) a desconstituir, de plano, a verossimilhança das alegações autorais e afastar a probabilidade do direito reconhecida na origem.

Tratando-se de relação de consumo e recaindo a lide sobre a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, o ônus de comprovar a regularidade da avença pertence à instituição financeira. Assim, a manutenção da suspensão dos descontos é medida imperativa para salvaguardar a subsistência digna do recorrido.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. Os descontos incidem sobre verba de natureza estritamente alimentar. A privação de parte dos recursos destinados à subsistência do consumidor justifica a intervenção judicial cautelar para estancar a cobrança até o deslinde da instrução probatória.

Igualmente, não vislumbro desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa nas astreintes arbitradas. O valor da multa (R$ 500,00) e os tetos fixados (40 salários-mínimos e R$ 5.000,00) mostram-se condizentes com a capacidade econômica da instituição financeira e com a finalidade coercitiva do instituto (art. 537 do CPC), servindo como estímulo adequado ao cumprimento da ordem sem importar em ruína ao devedor ou locupletamento do credor.

Contudo, assiste razão ao agravante ao impugnar o prazo fixado pelo juízo
a quo
. A ordem para que a instituição financeira “suspenda imediatamente” os descontos desconsidera os trâmites burocráticos e o tempo necessário para adequação e operacionalização sistêmica interna, bem como para as comunicações necessárias com o órgão pagador (INSS). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é necessária a estipulação de prazo razoável para o cumprimento de obrigações de fazer antes da incidência de multa cominatória. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1361544 RS 2013/0002599-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2017)

A imposição de cumprimento imediato torna a obrigação inexequível em seu termo inicial, maculando a incidência da penalidade. Assim, tal como apontei na decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, revela-se prudente e adequado a fixação do prazo de cinco dias úteis para que o agravante promova a exclusão dos descontos sistêmicos e cumpra as demais abstenções impostas na liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, confirmando a decisão de id. 18891818, fixar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento das obrigações impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)